Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705412-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: FERNANDA BEATRIZ RODRIGUES COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a decisão da Vara de Ações Previdenciárias que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004853-79.2016.8.07.0015, movido em desfavor de FERNANDA BEATRIZ RODRIGUES COSTA, rejeitou o pleito de revogação da multa processual aplicada ao recorrente. Nas razões recursais (ID 23480179), apresenta considerações acerca da atuação das Agências de Atendimento de Demandas Judiciais, destacando que, desde meados de 2019, a Presidência do órgão promoveu profundas alterações administrativas com o intuito de equalizar a carga de trabalho, adequar os recursos humanos e melhorar o fluxo de atendimento, tendo sido obtida substancial redução das tarefas em atraso – embora ainda insuficiente ao pronto atendimento de todas as demandas. Portanto, defende não ter ocorrido desídia, postura procrastinatória ou resistência deliberada à ordem judicial de implantação do benefício. Segundo alega, o atraso constatado teve justo motivo: o monumental volume de trabalho, diante dos recursos humanos disponíveis. Com tais argumentos, e lastreado no artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão resistida, para que seja afastada a incidência de multa. Subsidiariamente, pleiteia a sua redução, por compreender que o valor fixado se mostra desproporcional às circunstâncias do caso concreto, conduzindo a uma situação de enriquecimento sem causa. Preparo dispensado, por força de isenção legal. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. No caso em exame, observa-se que o agravante foi condenado a converter o auxílio-doença previdenciário no 6040915980 (concedido de 13/11/2013 a 16/10/2014) em auxílio-doença acidentário e a conceder à agravada o auxílio-doença acidentário, desde 13/11/2014 até a sua pronta reabilitação profissional. Iniciado o cumprimento de sentença, o agravante, apesar de intimado a demonstrar o atendimento da ordem judicial transitada em julgado, deixou de observar os seus exatos termos, pois não incluiu a segurada no programa de reabilitação profissional e, ainda, cessou o pagamento do auxílio-doença acidentário, convocando-a para uma perícia de reabilitação. Em seguida, apesar de ordenado o restabelecimento do benefício – sob pena de multa diária –, o agravado deixou transcorrer o prazo estipulado sem a demonstração da efetiva retomada, razão pela qual foi agravada a sanção pecuniária (de R$ 100,00 para R$ 200,00 diários). Portanto, em exame perfunctório, depreende-se que a exclusão do benefício se deu de modo alheio aos limites do título executivo judicial, por equívoco do recorrente. Também merece registro o caráter alimentar do benefício cujo pagamento foi interrompido em dezembro de 2019 e retomado apenas em julho de 2020. Tais considerações afastam a plausibilidade da tutela provisória vindicada, pois as questões atinentes à organização administrativa do agravante não merecem se sobrepor ao direito de natureza alimentar da segurada. Ademais, embora a decisão vergastada tenha determinado a apresentação de planilha atualizada do valor devido, ainda não há, nos autos de origem, ordem para pagamento da multa. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, porquanto ausentes, pelo menos neste momento processual, os pressupostos essenciais à sua concessão – sem prejuízo à adoção de entendimento diverso, no exame de mérito. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator